Tribunal: STF
Processo: RE 354035
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA:  A tese da agravante não foi acolhida pelo Plenário desta
 Corte que,
ao julgar o mérito da ADI 1851, entendeu que o § 7º do art. 150 da
Constituição não garante ao contribuinte o direito de se creditar
da diferença do ICMS, recolhido sob o regime de substituição
tributária "para frente", quando o valor estimado para a operação
final for maior que o efetivamente praticado.
Agravo regimental improvido.